Tribunal: TJSP
Processo: 1000369-41.2018.8.26.0197
Classe: Apelação Cível / Fauna
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
ção de políticas públicas de controle populacional de animais, sem vinculação com matéria afeta à competência do Grupo de Câmaras de Direito Ambiental. Competência recursal fixada em razão da matéria. Precedentes. Recurso não conhecido.
(TJSP; Apelação Cível 1000369-41.2018.8.26.0197; Relator (a): Nogueira Diefenthaler; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Foro de Francisco Morato - 2a Vara; Data do Julgamento: 06/02/2020; Data de Registro: 21/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Fauna

Relator(a):

Nogueira Diefenthaler

Comarca:

Francisco Morato

Órgão julgador:

1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente

Data do julgamento:

06/02/2020

Data de publicação:

21/02/2020

Ementa:
APELAÇÃO – COMPETÊNCIA INTERNA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INSTALAÇÃO DE CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES – QUESTÕES SANITÁRIAS – DIREITO RELACIONADO À SAÚDE PÚBLICA. Litígio em que se discute a implementação de políticas públicas de controle populacional de animais, sem vinculação com matéria afeta à competência do Grupo de Câmaras de Direito Ambiental. Competência recursal fixada em razão da

Ementa:
APELAÇÃO – COMPETÊNCIA INTERNA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INSTALAÇÃO DE CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES – QUESTÕES SANITÁRIAS – DIREITO RELACIONADO À SAÚDE PÚBLICA. Litígio em que se discute a implementação de políticas públicas de controle populacional de animais, sem vinculação com matéria afeta à competência do Grupo de Câmaras de Direito Ambiental. Competência recursal fixada em razão da matéria. Precedentes. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000126745
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000369-41.2018.8.26.0197, da Comarca de Francisco Morato, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
NOGUEIRA DIEFENTHALER (Presidente), MARCELO BERTHE E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020
NOGUEIRA DIEFENTHALER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000369-41.2018.8.26.0197 - Francisco Morato - VOTO No 2/6
Voto no 37096
Processo 1000369-41.2018.8.26.0197
Apelante: Município de Francisco Morato
Apelado: Ministério Público de São Paulo
Juiz: Rodrigo Marcos de Almeida Geraldes
Comarca de Francisco Morato
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
APELAÇÃO
COMPETÊNCIA INTERNA
AÇÃO CIVIL
PÚBLICA INSTALAÇÃO DE CENTRO DE CONTROLE DE
ZOONOSES

QUESTÕES
SANITÁRIAS

DIREITO
RELACIONADO À SAÚDE PÚBLICA. Litígio em que se discute
a implementação de políticas públicas de controle populacional de
animais, sem vinculação com matéria afeta à competência do
Grupo de Câmaras de Direito Ambiental. Competência recursal
fixada em razão da matéria. Precedentes. Recurso não conhecido.
Vistos;
Trata-se
de
apelação
interposta
pela
Municipalidade de Francisco Morato nos autos da ação civil pública
ajuizada pelo Ministério Público de São Paulo, em face da r. sentença
de fls. 731/738, cujo relatório integro ao presente voto, por meio da
qual o D. Juízo a quo julgou procedente o pedido, condenando a
acionada, em resumo, nas seguintes obrigações de fazer:
“destinação de local para a criação e colocação em funcionamento de
um Centro de Controle de Zoonoses; implementar programa
administrativo perene de controle reprodutivo de cães e de gatos e
de promoção de medidas protetivas; promover, no mínimo
anualmente, esterilizações cirúrgicas gratuitas de cães e gatos, seja
por meio de criação de mutirões ou pela realização de convênios
firmados entre o Poder Público Municipal e estabelecimentos
parceiros; adotar as medidas necessárias e recomendadas pelas
legislações citadas, prevenir e controlar zoonoses e acidentes
causados por animais peçonhentos e venenosos.”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000369-41.2018.8.26.0197 - Francisco Morato - VOTO No 3/6
Apelo da Municipalidade de Francisco Morato entre
fls. 743/750, sustentando, em síntese: ausência de interesse
processual do autor; ausência de recursos financeiros para
cumprimento das obrigações; violação ao princípio da separação dos
Poderes;
inobservância
das
disposições
previstas
em
leis
orçamentárias; a invocação do princípio da reserva do possível.
Contrarrazões a fls. 755/760.
A D. Procuradoria Geral de Justiça ofertou parecer
(fls. 766/770) no sentido da manutenção da sentença.
É o relatório. Passo ao voto.
O recurso não comporta conhecimento por esta
Colenda 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente.

Respeitado entendimento em sentido diverso,
tenho que a questão discutida nos autos não é relacionada à
competência recursal das Câmaras de Direito Ambiental, na medida
em que o caso não trata diretamente de “Ações cautelares e
principais que envolvam a aplicação da legislação ambiental e
interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos diretamente
ligados ao meio ambiente natural (...)”, tampouco de “Ações
cautelares e principais que envolvam a aplicação da legislação
ambiental e interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos
diretamente ligados ao meio ambiente natural” (art. 4o, incisos I e
II, da Resolução n.o 623/2013).
Com efeito, constata-se que a discussão travada
nos autos diz respeito ao implemento de políticas públicas voltadas
ao controle populacional de animais (cães e gatos), com reflexos
no controle de zoonoses, na saúde pública, prevenção de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000369-41.2018.8.26.0197 - Francisco Morato - VOTO No 4/6
acidentes de trânsito, relacionando-se apenas indiretamente com
o tema ambiental. Assim, salvo melhor critério, entendo ser de
competência da Egrégia Seção de Direito Público (1a a 13a
Câmaras) a cognição recursal desta demanda.
Nesse sentido já decidiu a Colenda Turma Especial
da Seção de Direito Público ao julgar conflitos negativos de
competência em casos análogos:
Conflito Negativo de Competência Apelações cíveis - Ação civil
pública
Instalação e manutenção de centros de controle de
zoonoses - Conflito de Competência suscitado pela C. 9a Câmara de
Direito Público, sendo suscitada a C. 1a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente. Conforme o disposto na Resolução no 240/05, atualizada
pela Resolução no 512/2010, do TJSP, a matéria ventilada nos autos
não se insere na competência das Câmaras Especializadas, por não
envolver interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos
diretamente ligados ao meio ambiente Competência das Câmaras
Reservadas ao Meio Ambiente que é relativa apenas à interpretação
e aplicação da legislação referente à tutela do meio ambiente
natural, nos termos do art. 225 da Constituição Federal, sobretudo
para a proteção do equilíbrio ecológico, essencial à sadia qualidade
de vida
Pedido e causa de pedir que se relacionam apenas
reflexamente ao tema ambiental. Conflito de Competência
procedente, julgando-se competente a C. 9a Câmara de Direito
Público do TJSP, com a determinação de retorno dos autos a esta
Câmara, declarada competente para julgar o feito. (TJSP; Conflito de
competência
0040834-26.2015.8.26.0000;
Relator
(a):
Sidney
Romano dos Reis; Órgão Julgador: Turma Especial - Publico; Foro de
Eldorado Paulista - Vara Única; Data do Julgamento: 18/09/2015;
Data de Registro: 22/09/2015)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000369-41.2018.8.26.0197 - Francisco Morato - VOTO No 5/6
DEMANDA CIVIL PÚBLICA. INSTALAÇÃO DE CENTRO DE CONTROLE DE
ZOONOSES. INTERESSE PREDOMINANTE DO DIREITO DE SAÚDE
PÚBLICA. DEFINIÇÃO CONSEQUENTE DA COMPETÊNCIA INTERNA
NESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AFASTAMENTO DA COMPETÊNCIA
ESPECIALIZADA DA CÂMARA RESERVADA AO MEIO AMBIENTE.
Dúvida solvida com a definição de competência da 2a Câmara de
Direito
Público. (TJSP;
Conflito
de
competência
0198902-45.2013.8.26.0000;
Relator
(a): Ricardo
Dip;
Órgão
Julgador: Turma Especial - Publico; Foro de Jacupiranga - 2a. Vara
Judicial; Data do Julgamento: 09/05/2014; Data de Registro:
27/05/2014)
No mesmo sentido, os precedentes:
AGRAVO. COMPETÊNCIA RECURSAL. Ação civil pública com o objetivo
de compelir a Municipalidade a implementar uma série de medidas
protetivas aos cães abandonados e consequentemente proteger a
saúde da população humana. Matéria que não envolve interesses
difusos, coletivos e individuais homogêneos "diretamente" ligados ao
meio ambiente. Questão relativa à efetivação de políticas públicas
destinadas ao adequado tratamento dos animais de rua. Inteligência
da Resolução n. 512/2010 desta Corte. Incompetência das Câmaras
reservadas ao meio ambiente. Questão afeta à Egrégia Seção de
Direito Público deste Tribunal. Remessa dos autos determinada.
RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento
2081920-74.2014.8.26.0000; Relator (a): Paulo Alcides; Órgão
Julgador: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Foro de Campos
do Jordão - 1a Vara; Data do Julgamento: 31/07/2014; Data de
Registro: 01/08/2014)
APELAÇÃO CÍVEL - Ação civil pública - Pretendida a condenação do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000369-41.2018.8.26.0197 - Francisco Morato - VOTO No 6/6
Município nas seguintes obrigações de fazer: construção de
canil/gatil, recolhimento dos animais abandonados, promovendo a
castração, tratamento médico adequado e registro de todos eles -
Questão relativa à efetivação de políticas públicas destinadas à
implantação de medidas de proteção dos animais apreendidos -
Questão que não se relaciona diretamente com matéria ambiental -
Ausência de dano ambiental - Incompetência das Câmaras
Reservadas do Meio Ambiente, conforme art. 1o da Resolução no
512/2010 do TJSP - Precedentes - Determinada a redistribuição do
recurso. (TJSP; Apelação 3000077-24.2013.8.26.0447; Relator (a):
Eutálio Porto; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente; Foro de Pinhalzinho - Vara Única; Data do Julgamento:
15/05/2014; Data de Registro: 20/05/2014)
Por conseguinte, considero “sub censura” competir
às Câmaras de Direito Público (1a a 13a) o múnus de discernir a
presente matéria.
Isso posto, pelo meu voto, não conheço do
recurso e determino a redistribuição para uma das Câmaras
de Direito Público (1a a 13a Câmaras).
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR